Tribunal: TJSP
Processo: 2266815-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Prescrição intercorrente - Ainda que a presente ação venha se prolongando desde 2015, sem ter alcançado o objetivo pleiteado pela instituição agravada, o feito não se manteve paralisado por tempo suficiente para que pudesse ser configurada a prescrição intercorrente, visto que a instituição financeira sempre se mostrou diligente,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Prescrição intercorrente - Ainda que a presente ação venha se prolongando desde 2015, sem ter alcançado o objetivo pleiteado pela instituição agravada, o feito não se manteve paralisado por tempo suficiente para que pudesse ser configurada a prescrição intercorrente, visto que a instituição financeira sempre se mostrou diligente, impulsionando os autos de tempos em tempos, mediante requerimento de diligências no intuito de verificar eventual alteração da situação do devedor – Decisão Mantida – Agravo Desprovido